Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701092-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR MARTINS TELES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário (autos 0737295-78.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata transferência da titularidade (e dos ônus) que recaem sobre determinado veículo à União, em razão do perdimento do bem a seu favor, por sentença penal condenatória transitada em julgado. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Dispensado o relatório. DECIDO. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Trata-se de ação em que a parte autora visa, em sede de antecipação de tutela, a imediata transferência da propriedade e ônus que recaem sobre o veículo indicado na exordial à União Federal, ao argumento, em suma, que houve o perdimento do bem em favor da União, contudo, o veículo ainda não foi transferido até a presente data. Ocorre que os pedidos formulados em sede de tutela de urgência possuem caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar em juízo fazendário, conforme expressas vedações contidas no artigo 1°, §3° da Lei 8.437/1992. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Narra o agravante que: (a) adquiriu o veículo VW GOLF, em 2018; (b) desde então, realizava o pagamento das parcelas do financiamento mediante transferência bancária ao anterior proprietário; (b) em 16.1o.2019, o automotor foi apreendido pela PMDF, em razão de suspeita de tráfico de drogas, sendo que não seria o agravante o condutor no momento da apreensão; (c) instaurado procedimento criminal, adveio sentença condenatória (trânsito em julgado em 24.08.2020), com o perdimento do veículo em favor da União; (d) desde a apreensão do veículo até o presente momento, o agravante segue a receber cobranças referentes ao IPVA, licenciamento e seguro obrigatório (“muito embora o documento do veículo não tenha sido transferido para o Agravante, todos os débitos são e sempre foram custeados por ele, inclusive os débitos com IPVA do ano de 2019”). Argumenta o agravante que a vedação ao deferimento de medida liminar satisfativa contra a Fazenda deve ser afastada quando cabalmente demonstrada a probabilidade do direito. Nas palavras por ele aviadas, “[...] Diante da existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado onde demonstra que o veículo foi apreendido em janeiro de 2019, comprovando que não é mais de propriedade do Agravante desde então, os débitos advindos posterior à apreensão não são de responsabilidade do Agravante. (...) A responsabilidade sobre a obrigação tributária é de quem possui a propriedade do bem, devendo ser afastada do Agravante a partir do ato da apreensão, sendo que a sentença penal condenatória possui apenas caráter meramente declaratório, com efeito ex tunc, confirmando que o bem NÃO é de propriedade do Agravante desde a data da apreensão [...]” Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, art. 1019, I). A documentação carreada pela agravante não permite, no atual estágio processual, um juízo da probabilidade do direito invocado inaudita altera pars. Certo é que esta 3a Turma Recursal já se manifestou (em juízo de cognição exauriente) no sentido de que “[...] partir do ato de apreensão, uma vez que o fato gerador do imposto deixa de restar configurado, ainda que não haja a comunicação do perdimento do bem à União e demais órgãos públicos, o recorrido não possui mais responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade do bem perdido [...]” (3a TR, acórdão 1168170, DJe 09.5.2019”). Quer dizer, em relação ao pagamento dos tributos e encargos referentes ao veículo, poderia despontar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a apreensão do veículo (perda da propriedade) ocorrera em 16.1o.2019. Ocorre que, no caso concreto, o agravante postula, em sede de medida de urgência, especificamente a imediata transferência de titularidade e dos débitos tributários do automotor para a União (pedido liminar). Destaca-se que a sentença penal condenatória transitou em julgado em 24.08.2020, sendo que o ofício de comunicação do perdimento do bem foi encaminhado à Delegacia de Polícia e ao SENAD em 09.03.2021 (após o lançamento dos tributos referentes aos anos de 2019 e 2020). Nesse ínterim (apreensão do veículo em 16.1o.2019, e ao ajuizamento da demanda em 13.07.2021), não resultou demonstrada a insurgência do ora agravante (perante os órgãos oficiais) acerca do pagamento dos encargos tributários e administrativos gerados (os quais, em tese, poderiam ser reavidos pelo proprietário à época do perdimento, na hipótese de procedência dos pedidos inaugurais), o que afastaria o risco de dano imediato e irreversível. No ponto, é de se ressaltar que, a par de o veículo se encontrar registrado em nome de BSB Audio Brasília Geradores Serviços Locação de Equipamentos (terceiro não participante da demanda e que também não seria o outorgante da procuração lavrada em favor do agravante, em 11.02.2021), os documentos carreados na origem não se revelam suficientes à imediata constatação da mora administrativa (do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL), a legitimar a intervenção do Judiciário. Nesse quadro fático e processual, prudente se revela o estabelecimento do contraditório à verificação da tramitação do procedimento da transferência do bem à União (data da comunicação ao DETRAN e a SEFAZ/DF e respectivos encaminhamentos). Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, "caput"). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito